Tribunal: TJPA
Processo: 0817401-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817401-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SARA DE NAZARE FERREIRA COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LINFOMA NÃO HODGKIN. NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO POLATUZUMABE. FÁRMACO PRESCRITO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VINCULANTE EM SENTIDO CONTRÁRIO. COBERTURA DEVIDA. URGÊNCIA EVIDENTE
. LIMINAR CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo
, nos termos do voto da relatora
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais”
, ajuizada por
SARA DE NAZARE FERREIRA COUTINHO
, (processo eletrônico nº 0896900-15.2023.8.14.0301) – deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)
Posto isto, e mais o que dos autos consta, por ver configurado e de modo suficiente os requisitos previstos em lei, com cetro, demais, no CPC, arts. 294 e 300, caput e §3º, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para impor à parte ré a obrigação de fazer consistente em AUTORIZAR/FORNECER à requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação da presente decisão, o completo tratamento oncológico de que necessita, nos exatos termos da prescrição médica e durante o tempo necessário segundo indicação do profissional que acompanha o tratamento da patologia que acomete a Autora (linfoma não Hodgkin folicular estadiamento iva, estando, atualmente, em quadro de linfoma agressivo), sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor da Requerente.
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a recorrida requereu a
concessão da tutela de urgência para que a UNIMED Belém seja compelida a AUTORIZAR/FORNECER à requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação da presente decisão, o completo tratamento oncológico de que necessita, nos exatos termos da prescrição médica e durante o tempo necessário segundo indicação do profissional que acompanha o tratamento da patologia que acomete a Autora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento.

Prossegue aduzindo que “
a terapia foi negada em razão de não se enquadrar em previsões legais e nem estar abarcadas em cláusulas contratuais, considerando que seu quadro se saúde não se coaduna com a indicação médica prevista pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
”.

Desse modo, postula, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo total provimento deste Agravo, a fim de reformar o
decisum
recorrido.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a tutela recursal pleiteada pela parte autora (ID 16850298).

O Agravante interpôs Agravo Interno
(ID
17258401) pleiteando a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 17651685), pugnando pela improcedência do presente agravo.

Consta dos autos Manifestação do Ministério Público (ID 19072760) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento interposto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Tendo em vista a análise do mérito, deixo de analisar o Agravo Interno interposto, por manifesta perda de objeto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente preenchidos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto a seguir:

Cinge-se o mérito recursal sobre o acerto ou não da decisão combatida que determinou que a operadora do plano de saúde fornecesse à agravada, em 48 horas, as sessões de quimioterapia e o medicamento RoPolivy (Polatuzumabe), além do fornecimento e autorização de exames, medicamentos complementares, consultas e procedimentos necessários ao seu quadro.

O plano de saúde negou o solicitado, sob o argumento que o medicamento citado é de uso experimental.

Sabe-se, no entanto, que no artigo 12 da Lei 9.656/1998 há previsão de cobertura para medicamentos antineoplásicos:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;”

Outrossim, o rol de procedimentos previsto pela ANS possui caráter exemplificativo, sendo esse, inclusive, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, lembrando-se que ausente entendimento vinculante oposto a tal conclusão:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES.

SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que "há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente" ( REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).2. Cabe ressaltar o advento de um precedente da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020 -, conforme apontado pela ora agravante. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.3. Agravo interno improvido.”( AgInt no AREsp 1721252/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020 – sem destaque no original)

O tratamento medicamentoso foi prescrito pela médica da autora, que acompanha o seu histórico e conhece suas particularidades.

Veja-se. Ao profissional cumpre escolher o tratamento que melhor atende o quadro clínico em exame, consideradas todas as especificidades.

É a jurisprudência:

“AÇÃO ORDINÁRIA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO URGENTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECUSA NA COBERTURA DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. LINFOMA NÃO-HODGKIN. MEDICAMENTO MABHTERA (RITUXIMAB). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO 1 (AUTORA). 1. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FEITO NO BOJO DO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREVALÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTE TRIBUNAL, CONFORME EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NA SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. 2. MÉRITO RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA UNICAMENTE EM PARECER EMITIDO POR UM TERCEIRO MÉDICO. JUNTA MÉDICA REALIZADA COM AMPARO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA DA QUESTÃO À LUZ DO CDC (VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO / BOA-FÉ CONTRATUAL). OPERADORA QUE CUSTEOU O TRATAMENTO DA AUTORA ATÉ A NEGATIVA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. INICIAL ACOMPANHADA DE ESTUDOS, PARECERES EMITIDOS PELA OPERADORA NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE. EFICÁCIA DO MEDICAMENTO COMPROVADA. PREVISÃO NA BULA PARA O TRATAMENTO DO CÂNCER DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE O PLANO DE SAÚDE DITAR O TRATAMENTO A SER MINISTRADO AO PACIENTE EM CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO DO MÉDICO QUE O ASSISTE. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA E NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO (UNIMED)- RECURSO PREJUDICADO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA EM FACE DA DECISÃO AGRAVADA QUE HAVIA NEGADO A LIMINAR PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 8ª C.Cível - 0006449-26.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marco Antonio Antoniassi - J. 05.05.2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE PORTADOR DE LINFOMA NÃO-HODGKIN - PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM A MEDICAÇÃO “KEYTRUDA” – RECUSA SOB ALEGAÇÃO DE CARÁTER EXPERIMENTAL, POR SE TRATAR DE INDICAÇÃO “OFF-LABEL” - INDEVIDA INGERÊNCIA DA OPERADORA NO TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE, EMBASADO NO HISTÓRICO DO PACIENTE – DEVER DE COBERTURA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300, NCPC).RECURSO PROVIDO”(TJPR - 10ª C.Cível - 0051031-14.2018.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargador Luiz Lopes - J. 23.05.2019).

Quanto ao perigo da demora, inquestionável a natureza nefasta da enfermidade portada pela agravante e a exigência de pronto tratamento, tanto que o médico alertou expressamente que o início do atendimento tem impacto direto na sobrevida da paciente.

Tratando-se da própria vida da recorrente, direito fundamental e base do ordenamento jurídico, sua proteção merece prevalência frente aos interesses patrimoniais.

Em juízo de cognição sumária, portanto, mantêm-se a decisão agravada, razão pela qual a manutenção da decisão guerreada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2024